Tribunal: TJSP
Processo: 1019988-75.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EMBARGADAS-EXEQUENTES – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e obscuridade – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019988-75.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante PENTAR ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA e
Interessado LEVIAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é
embargado A.C. BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram os embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019988-75.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 4a Vara Cível
Embargantes: Pentar Administradora e Incorporadora Ltda. e Levian Participações e
Empreendimentos Ltda.
Embargado: A.C Bolsas e Acessórios Ltda. ME
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PELA
EMBARGADAS-EXEQUENTES

PRETENSÃO
DE
OBTER
EFEITOS
INFRINGENTES

Acórdão
devidamente
fundamentado, sem omissão e obscuridade Embargos
de declaração não são adequados para promover a
reforma do que decidido
EMBARGOS NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 27382
Embargos
de
declaração
opostos
pela
Embargadas-
Exequentes contra o acórdão de fls.444/448, em que parcialmente provido o recurso
da Embargante-Executada e improvido o recurso das Embargadas-Exequentes, para
afastar a cobrança a título da multa por descumprimento contratual (cláusula 18,
parágrafo único), arcando as Embargadas-Exequentes com 3/5 das custas e despesas
processuais (arcando a Embargante-Executada com a parcela remanescente) e fixados
os honorários advocatícios dos patronos das partes (Embargante-Executada e
Embargadas-Exequentes) em 10% do valor exequendo remanescente, com igual
rateio, observada a gratuidade processual da Embargante-Executada.
Alegam que o acórdão contém omissão e obscuridade: não
acolheu as alegações de que comprovada a exigibilidade dos encargos comuns e de
que não caracterizada a ocorrência do bis in idem.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de
declaração são erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019988-75.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
3
padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que
decidido, vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser
perseguido pelos meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, as Embargantes pretendem obter efeitos
infringentes ao fundamento de omissão e obscuridade. Todavia, “a obscuridade, a
contradição, ou a omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de
Declaração, devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta
com elementos dos autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão
embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro
recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de Direito
Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator